Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751296-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, IVETE ALVES DA ROCHA, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS MACIEL E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 174300978) que, nos autos da ação de liquidação individual de título executivo genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar (Processo no 0710979-51.2023.8.07.0018), movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Sustenta que não há justificativa para o sobrestamento do feito de origem, porquanto já adotado o procedimento de liquidação prévia. Assenta que caracterizado o erro de procedimento, a demora no julgamento do presente agravo de instrumento certamente causar-lhe-á danos de impossível ou difícil reparação. Ressalta que se trata de verbas de natureza alimentar, de modo que, não concedida a liminar, terá que esperar mais do que espera pela satisfação do seu crédito e não há periculum in mora reverso, pois, sendo servidor público, poderá ressarcir o erário público eventuais valores pagos indevidamente. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo para determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento regular ao feito. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar. É o relato do necessário. DECIDO. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 32159/97 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo a justificar o sobrestamento da liquidação de sentença individual na origem, até o julgamento dos recursos especiais paradigmáticos. Com efeito, em uma análise superficial realizada neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, conquanto não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não é possível verificar a urgência que autorize o deferimento da liminar vindicada, porquanto a demora para a apreciação do mérito recursal pela egrégia 1a Turma Cível não compromete a realização do direito, tampouco é capaz de ensejar a ineficácia do provimento final. Humberto Theodoro Júnior leciona que o requisito do perigo na demora se apresenta quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo[1]. Assim, no caso em apreço, não é possível verificar o receio de dano capaz de demonstrar prejuízo em virtude de o recorrente aguardar o julgamento final do agravo de instrumento para a análise do mérito quanto à necessidade ou não de sobrestamento do processo originário, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa. Este egrégio Tribunal de Justiça presta uma atividade jurisdicional célere e efetiva, tendo atingido o patamar de 100% (cem por cento) no Índice de Produtividade Comparada na Justiça (IPC-JUS). Ademais, na hipótese de prosseguimento do cumprimento de sentença e êxito do pedido da exequente, os valores devidos pelo Ente Público serão pagos ao final da demanda, não lhe causando, portanto, nenhum prejuízo irreversível. Deste modo, sendo o perigo da demora pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importa o indeferimento da medida pleiteada. Esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos dois requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante o aresto colacionado a seguir: Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. (Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 57a Edição, Página 623.